Tribunal: TJBA
Processo: 8056173-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056173-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MONICA PINTO SACRAMENTO Advogado(s): ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): 07 EMENTA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A parte recorrente pleiteia a majoração da quantia, sob o argumento de que o montante arbitrado não reflete a gravidade do ilícito nem atende às finalidades punitiva e pedagógica da reparação civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em razão de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, diante da ausência de demonstração de relação contratual entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo a autora destinatária final do serviço e, portanto, consumidora. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja dano moral presumido, dispensada a comprovação do prejuízo, por se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A inexistência de relação jurídica entre as partes, aliada à ausência de comprovação da dívida, torna incontroversa a responsabilidade civil da instituição financeira. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o grau de culpa do ofensor, a repercussão do dano e a condição econômica das partes, de modo a compensar o lesado e inibir práticas semelhantes. Diante da gravidade da conduta e das circunstâncias do caso concreto, a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de prova da relação jurídica, configura dano moral in re ipsa. A indenização por danos morais deve ser majorada quando o valor arbitrado em primeiro grau se mostra insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto e das finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2106028/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. 07